Tribunal: TJMT
Processo: 1002169-91.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002169-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MARA ROSA DA SILVA SOUSA - CPF: 028.799.571-25 (AGRAVANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MARCIA VALERIA MOURA ANDREACI - CPF: 251.421.188-39 (ADVOGADO), PAULO NOBUYOSHI WATANABE - CPF: 210.981.588-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A CUSTEAR AS CIRURGIAS REFERIDAS NO LAUDO MÉDICO, PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

2.

Quando da análise da pretensão recursal, à luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300, do CPC, foi reconhecida a existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Ré nesta seara, resultando na concessão de efeito suspensivo ao Recurso nos termos da decisão de ID 118205987.

3.

Os elementos dos autos demonstram, à luz da cognição sumária, a plausibilidade da alegação da Cooperativa requerida, uma vez que não há prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da autora com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARA ROSA DA SILVA SOUSA em face da decisão deste Relator que concedeu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão interlocutória, proferida na Ação de Obrigação de Fazer nº 1033097-53.2021.8.11.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que a Cooperativa ré autorize a cobertura das cirurgias referidas no laudo médico, pós cirurgia bariátrica, devendo fornecer todo e qualquer material requisitado pelo médico, bem como todo e qualquer medicamento necessário ao procedimento, sob pena da incidência de multa de R$1.000,00 (mil reais) limitada a 20 dias-multa.

Alega que este Relator não observou a necessidade da Agravante, a qual foi atestada por médico especialista e psicóloga, contendo laudo médico e psicológico, nos quais relatam os abalos psicológicos e o possível agravamento do quadro da Autora, mostrado a necessidade da brevidade na realização dos procedimentos.

Aduz que sua doença está no CID: E88.1, E66, L26, K91.1, K42.9, N62, N64.9, Q88.1, E66.8, todas as reparadoras fazem parte da continuidade do tratamento da obesidade.

Assevera que a probabilidade do direito, corresponde aos fatos narrados e devidamente comprovados pelos documentos anexos (laudos), que são categóricos para necessidade dos procedimentos, para salvaguardar a vida da Agravante e, os procedimentos são para continuar tratamento que se início com a bariátrica, sobretudo pelos arts. 12 e 35-F da lei 9656/98, Súmulas 95, 96 e 102 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Código de Defesa do Consumidor e Constituição Federal, e a função social do contrato comprovam o Direito da Agravante.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consiste na possibilidade real do quadro clínico da Agravante se agravar de forma irreversível, podendo levá-lo a sequelas irreversíveis, sendo que deve se observar que hoje o quadro clínico da mesma permite, os procedimentos e com a demora pode ser que a mesma não tenha condições clínica para realizar os procedimentos, sem se falar dos danos psicológico que não podem ser ignorado.

Por fim, sustenta que não pode ser compelida a suportar os gastos com o atendimento através de profissional particular.

Assim, requer seja reconsiderada a r. decisão agravada ou, se assim não entender, seja o recurso levado a Colenda Câmara e provido para reformar a decisão ora guerreada, a fim de manter a concessão da liminar, concedida em primeira instância (ID 119046475).

Contrarrazões do agravado (ID 121809970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Antes de adentrar no mérito do recurso, salutar esclarecer os fatos processuais que desaguaram no presente recurso de Agravo Interno.

Cuida-se de AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA ajuizada por MARA ROSA DA SILVA SOUSA em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, alegando ser conveniada ao plano de saúde da requerida, que não possui qualquer tipo de carência a cumprir e se encontra em dia com todas as mensalidades.

Narra que realizou cirurgia bariátrica e evoluiu com a perda de 52kg, contudo atualmente apresenta uma considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo, o que causa grave incômodo e desconforto físico, constrangimento e transtornos de natureza psicológica à autora, sendo-lhe indicada a realização de cirurgia plástica reparadora para retirada do excesso de pele, contudo foi surpreendida com a negativa da requerida.

Narra que é dever do convênio disponibilizar a realização todo procedimento do tratamento de obesidade, nos exatos termos prescritos pelos médicos que acompanham a paciente, sendo abusiva a negativa da Ré.

Requereu, liminarmente, que a requerida seja compelida a custear integralmente as cirurgias plásticas reparadoras indicadas no relatório médico, devendo ainda fornecer todo e qualquer material necessário ao procedimento, sob pena de multa.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pelo preenchimento dos requisitos legais necessários de amparo ao pleito, razão pela qual deferiu a tutela requerida para determinar que a ré autorize a cobertura das cirurgias requeridas no laudo médico (id. 67961177), devendo fornecer todo e qualquer material requisitado pelo médico, bem como todo e qualquer medicamento necessário ao procedimento, sob pena da incidência de multa de R$1.000,00 (mil reais) limitado à 20 dias-multa.

Inconformada, a parte Ré interpôs Agravo de Instrumento, pugnando pela concessão de liminar de efeito suspensivo sobre a decisão.

Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por conceder o almejado efeito suspensivo, cujos fundamentos transcrevo, a fim de evitar tautologia:

“Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.

Com efeito, embora haja probabilidade do direito da agravada, não vislumbro, nesse momento processual, qualquer urgência na realização do procedimento cirúrgico pleiteado.

Em outras palavras, o tratamento médico complementar não tem caráter de urgência ou implica risco à vida da agravante, o que afasta, de plano o requisito da urgência.

Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante durante a espera pela análise do mérito recursal.

Com tais considerações, DEFIRO a suspensão dos efeitos da decisão agravada, situação que deve permanecer até o julgamento de mérito deste recurso. (...)”

A meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão.

Quando da análise da pretensão recursal, à luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300, do CPC, foi reconhecida a existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Ré nesta seara, resultando na concessão de efeito suspensivo ao Recurso nos termos da decisão de ID 118205987.

Os elementos dos autos demonstram, à luz da cognição sumária, a plausibilidade da alegação da Cooperativa requerida, uma vez que não há prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da autora com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO COMINATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. PROCEDIMENTOS RELATIVOS À PELE APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA. Bariátrica realizada em 2016, relatório médico apresentado para a realização dos procedimentos ora perseguidos expedido há mais de um ano. Tutela de urgência, sem contraditório, é medida excepcional. Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2271098-32.2020.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, 9ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÁTER ELETIVO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INDEFERIMENTO. - Constatando, em laudo médico, que a troca do neuroestimulador medular é considerado procedimento de caráter eletivo, e não comprovada a urgência da cirurgia, evidente a ausência do requisito do perigo da demora. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o pedido será indeferido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.016011-5/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2021)

Lado outro, trata-se de cirurgias eletivas, não configurando urgência ou emergência médica, de modo que não há risco ao resultado útil do processo.

Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.

Não restando demonstrada a efetiva necessidade do tratamento nos moldes postulado na exordial, verifica-se não ser cabível a concessão da tutela provisória de urgência, vez que não restaram comprovados os requisitos do art. 300, do CPC, na origem.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Decorrido o prazo recursal, determino à Secretaria que retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento e posterior conclusão para julgamento do mérito do instrumental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022